Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-87.2009.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0003282-87.2009.8.11.0086

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRA DAL MOLIN - CPF: 872.373.501-53 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (EMBARGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), NAIANE LOPES SOARES DE MELO - CPF: 089.776.786-17 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN - CPF: 846.777.321-91 (EMBARGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 167979695).

Irresignada, a apelada/embargante aduz que se sub-rogou nos direitos da CPR e não pode ser obrigada a pagar duas vezes o mesmo crédito.

Defende que, não há sequer prova nos autos de quaisquer custos que tivessem sido incorridos pelos apelantes/embargados em relação à safra, o que seria seu ônus, por se tratar de fato constitutivo do direito a eventual indenização (CPC, art. 373, inc. I).

Sustenta que, a verdade é que os apelantes/embargados fizeram de tudo para protelar a devolução da terra desde que tiveram ciência de que isso inevitavelmente ocorreria, inclusive vinculando a terra à CPR após a primeira tentativa oficial de cumprimento do mandado definitivo de imissão da Fazendas na posse do imóvel, que ocorreu ainda em 09/0772003, quase 01 (um) ano antes da emissão da CPR, ocorrida em 10/04/2004

Menciona que, o acórdão desconsiderou (se omitiu) que a CPR foi emitida quando os apelantes/embargados inequivocamente já tinham ciência da existência de decisão judicial autorizando a imissão da Fazendas na posse, o que é comprovado, dentre outros, pelo fato de que ainda em 18/08/1999 e 30/11/2000 os apelantes/embargados ingressaram com ação de usucapião e embargos de terceiro, sob o fundamento de que a sentença da reivindicatória estaria ameaçando a sua posse. Ou seja, a CPR foi emitida pelos apelantes em meio a uma disputa judicial quanto à terra, da qual eles já sabiam que sairiam perdedores.

Enfatiza que, o fato de a apelada/embargante ter dado seguimento e concluído a colheita na área após ser legitimamente imitida na posse daquele imóvel não exime os apelantes/embargados da obrigação de pagar a dívida assumida por eles na CPR, já que o crédito decorrente da emissão desse título foi por eles embolsado, e não investido na safra.

Alega que, assumir que os apelantes/embargados podem embolsar quase integralmente o financiamento que deveria custear toda a produção agrícola, deixando todo o gasto subsequente para o dono da terra, seria o mesmo que legitimar seu enriquecimento sem causa, o que é vedado por lei (CC, art. 884), impondo-se a análise do caso também por essa perspectiva, o que deixou de ser feito no aresto.

Argui que, a mera circunstância de a Fazendas ser, a um só tempo, tanto a titular legítima da posse da Fazenda Bom Retiro, quanto a credora que se sub-rogou na CPR, é simplesmente irrelevante para a constatação de exigibilidade do título.

Afirma que, CPR, por força de lei (Lei nº. 8929/94, art. 4º), constitui obrigação líquida, certa e exigível, sendo plenamente possível sua execução como título autônomo.

Assevera que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste TJMT, não se admite que o produtor invoque como razão para inadimplemento da CPR fatos supervenientes que afetem a terra produzida.

Diz que, a exigibilidade do título em que se funda a execução deve prevalecer porque os apelantes/embargados não foram capazes de desconstituí-lo e nem tentaram fazê-lo. Fosse assim, sequer faria sentido a previsão em nosso sistema jurídico de títulos executivos extrajudiciais. Toda cobrança dependeria de processo de conhecimento cujo escopo seria avaliar a boa ou má-fé das partes na contração da dívida.

Destaca que, o acórdão não infirma o fato de que os apelantes/embargados emitiram a CPR já cientes da discussão judicial em torno da área em que ocupavam. Isto é uma questão central, que levaria a julgamento completamente diferente, mas foi ignorado.

Pontua que, ainda que se admita que a análise da disputa possessória travada em outros processos sobre a área tivesse alguma relevância para o julgamento dos embargos à execução, essa análise só comprovaria a má-fé dos apelantes/embargados na emissão do título executivo e a consequente fragilidade dos únicos argumentos suscitados por eles para tentar justificar seu inadimplemento.

Salienta que, embora esta Turma Julgadora tenha afirmado que a apelada/embargante, ao imitir-se na posse da Fazenda Bom Retiro, teria se beneficiado da colheita da lavoura iniciada pelos apelantes/embargados, de maneira que deveria aquela ressarcir a estes, o valor das acessões (plantação) adquiridas, nenhuma indenização foi pleiteada nesta demanda, o que configura julgamento extra petita.

Sustenta que, não bastasse ter extrapolado o objeto deste processo ao fazer menção a um suposto direito dos apelantes/embargados a indenização, o acórdão também ignorou os limites da discussão dos autos e afirmou, com base em mera suposição, que a sub-rogação do crédito à Fazendas poderia não ter efeitos, caso a CPR tenha sido transferia a terceiros por endosso, suscitando suposta ilegitimidade da Embargante para cobrança do crédito decorrente da CPR, quando, na verdade, não há qualquer comprometimento à legitimação ativa da Fazendas para cobrança da CPR (ID 169204675).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Em apertada síntese, a apelada/embargante, a título de omissão, contradição e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Destaco que o voto condutor do acórdão consignou, claramente, os fundamentos fático-jurídicos pelos quais as teses ventiladas na apelação foram acolhidas.

Com efeito, o voto ora vergastado fez constar expressamente que, não há que se falar que os ora embargados estavam na posse do imóvel indevidamente, e que a plantação da safra 2004/2005 deu-se de má-fé, conforme pretende fazer crer a ora embargante, pois, embora tenha sido julgado procedente o pedido da ora embargada/Apelada formulado na ação reivindicatória, a sua imissão na posse do imóvel apenas se concretizou, efetivamente, em 12/11/2004 (ID 117624453 - Pág. 40 - fls. 379);
ou seja, depois de já firmada a CPR executada e realizado o plantio da lavoura
(safra 2004/2005); até então, tem-se que os ora embargados valeram-se de todos os meios judiciais, que estavam a seu alcance, para defender o direito que eles entendiam lhes pertencer.

Logo, o contexto fático apresentado, afasta a aludida má-fé dos ora embargados, ao menos no que diz respeito à posse exercida no período da implementação da lavoura referente à safra 2004/2005, o que interfere diretamente na existência do dever dos ora embargados de realizarem ou não o pagamento do título executado.

Desta maneira, sendo os ora embargados possuidores de boa-fé ao tempo em que foi firmada a CPR e implementada a lavoura, aplica-se, ao caso, a norma inserta no art. 1.214 do Código Civil.

Outrossim, não há que se falar em julgamento extra petita, porquanto, no caso, não se condenou a ora embargante ao ressarcimento do valor das acessões (plantação) adquiridas, tampouco devolução das despesas da produção e custeio dos grãos, mas apenas se fez menção dos fatos que sendo a embargante quem realizou a colheita da plantação, dela se beneficiando, de maneira que é dela a obrigação de efetuar a quitação da dívida firmada para a concretização do plantio, principalmente quando a lei ainda assegura o direito à indenização pelas acessões, quando realizadas de boa-fé, como ocorreu no caso concreto.

Tampouco, resta declarada a ilegitimidade da ora embargante para cobrança do crédito decorrente da CPR, apontando-se, somente, uma peculiaridade extraída da alegação da própria credora originária, ao ajuizar a ação cautelar inominada, de forma a retirar daquela sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de execução, de modo que, por inferência lógico racional levaria à conclusão de que não prevaleceria a subrogação havida, com a inclusão da ora embargante no polo ativo do feito executivo,
caso a aludida alegação da credora originária seja verdadeira, com bem ressaltado no voto combatido
.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Digo, é cediço que o suposto “erro de julgamento” não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
( EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1891517 BA 2021/0139516-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Assim, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023